Tribunal: TJSP
Processo: 2014094-50.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Revisão criminal – Condenação contrária ao texto expresso da lei penal – Violação ao art. 155, caput, do CPP – Procedência – Autoria embasada em provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial – Impossibilidade – Absolvição – Revisão criminal procedente.